Tribunal: STF
Processo: ARE 1335720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL. ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.717/17. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF). LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.
    1. A impetrante optou pela tributação do IRPJ e da CSLL pelo regime do lucro real (arts. 2º e 3º da Lei nº 9.430/96) e, tendo, ao final do ano-calendário, apurado saldo negativo, pretende compensar a diferença, nos termos do art. 6º, § 1º, II, da Lei nº 9.430/96, independentemente da obrigação acessória, prevista no art. 161-A da Instrução Normativa RFB nº 1.717/17, consubstanciada na transmissão da escrituração contábil fiscal (ECF).
    2. Não há qualquer incompatibilidade da obrigação acessória prevista no art. 161-A da IN RFB nº 1.717/17 com os termos do art. 74, caput e §§, da Lei nº 9.430/96.
    3. A ECF nada mais é do que um documento que contém informações contábeis do contribuinte, abarcando, consoante o art. 2º da IN RFB nº 1.422/2013, todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e que deve ser transmitido por meio digital à Receita Federal.
    4. Os dados contidos na ECF são fundamentais para permitir ao Fisco analisar se o contribuinte realmente apurou o saldo negativo informado na declaração de compensação, razão pela qual se afigura razoável a exigência da entrega da ECF como requisito para o recebimento do PER/DCOMP.
    5. O art. 161-A da IN RFB nº 1.717/17 não extrapolou os termos da Lei nº 9.430/96, sendo certo que a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados (§ 1º do art. 74) não é a única obrigação acessória prevista no referido diploma legal. Nesse sentido, o próprio § 14 do art. 74 incumbe à Secretaria da Receita Federal a regulamentação das disposições deste artigo, criando novas obrigações acessórias (art. 113, § 2º, do CTN).
    6. É descabido argumentar que a aludida exigência posterga o exercício do direito à compensação, sob a assertiva de que o prazo para entrega da ECF finda no dia 31 de julho, e, portanto, o contribuinte estaria impedido de transmitir o PER/DCOMP logo em 1º de janeiro, dia seguinte à apuração do saldo do imposto, consoante o art. 6º da Lei nº 9.430/96.
    7. As operações realizadas pelo contribuinte sujeitas à tributação do IRPJ, as possíveis deduções na sua base de cálculo e os montantes já recolhidos ao longo do ano-calendário devem estar consignadas no LALUR, apurando-se, a partir desses registros contábeis, qual o seu lucro real. Desse modo, até para aferir a existência de saldo negativo do IRPJ e da CSLL (cuja base de cálculo deve ser apurada pelo mesmo critério do IRPJ, no caso dos contribuintes optantes pelo lucro real, nos termos do art. 28 da Lei nº 9.430/96) – e, portanto, informá-lo na declaração de compensação - é necessário que todas as informações referidas acima já constem do livro fiscal.
    8. Ademais, o dia 31 de julho é tão somente o último dia para a entrega da ECF, sendo perfeitamente possível que o contribuinte, pretendendo compensar o saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado até 31 de dezembro do ano anterior, transmita a ECF logo no dia 1º de janeiro do ano seguinte.
    9. Não se pode falar na criação de nova hipótese de compensação vedada, para além das previstas no art. 74, §§ 3º e 12, da Lei nº 9.430/96, mas apenas de condicionamento para a inclusão de determinado crédito (saldo negativo de IRPJ e CSLL) na declaração de compensação, com vistas a viabilizar o exame por parte do Fisco acerca da existência dos créditos declarados. Tal providência é necessária, diante da indisponibilidade do crédito público, porque, consoante o art. 74, § 2º, da Lei nº 9.430/96, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
    10. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, 148 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O argumento central do mandamus é de que o art. 161-A da IN RFB n 2 1.717/17 teria criado embaraço indevido à realização da compensação pelo contribuinte ao formular exigência não contida no art. 74 da Lei n 9.430/96, extrapolando o texto da lei.
    Nada obstante, não há qualquer incompatibilidade da obrigação acessória prevista no art. 161-A da IN RFB n° 1.717/17 com os termos do art. 74, caput e §§, da Lei n° 9.430/96.
    A ECF nada mais é do que um documento que contém informações contábeis do contribuinte, abarcando, consoante o art. 2° da IN RFB n° 1.422/2013, todas as operações que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e que deve ser transmitido por meio digital à Receita Federal.
    Nos termos do art. 1°, § 3°, da IN RFB n° 1.422/2013, "para os contribuintes que apuram o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica pela sistemática do lucro real, a ECF é o Livro de Apuração do Lucro Real de que trata o inciso I do art. 8°, do Decreto Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977", livro fiscal obrigatório para esses contribuintes.
    No LALUR devem ser registradas as informações atinentes às operações realizadas pela pessoa jurídica, a fim de apurar o seu lucro real.
    Desse modo, os dados contidos na ECF são fundamentais para permitir ao Fisco analisar se o contribuinte realmente apurou o saldo negativo informado na declaração de compensação, razão pela qual se afigura razoável a exigência da entrega da ECF como requisito para o recebimento do PER/DCOMP.
    [...]
    Vale destacar, do trecho transcrito, a informação no sentido de que "não há [na ECF] praticamente informação nova, visto que o contribuinte já está obrigado a fazer o balanço patrimonial do período ao fechar de cada ano", o que afasta a alegação de complexidade da Escrituração Contábil Fiscal (EFC).
    Ademais, ao contrário da tese defendida pela apelada, o art. 161-A da IN RFB n° 1.717/17 não extrapolou os termos da Lei n° 9.430/96, sendo certo que a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados (§ 1° do art. 74) não é a única obrigação acessória prevista no referido diploma legal. Nesse sentido, o próprio § 14 do art. 74 incumbe à Secretaria da Receita Federal a regulamentação das disposições deste artigo, criando novas obrigações acessórias (art. 113, § 2°, do CTN).
    Outrossim, é descabida a afirmação de que a determinação contida na instrução normativa posterga o exercício do direito à compensação, sob a assertiva de que o prazo para entrega da ECF finda no dia 31 de julho, e, portanto, o contribuinte estaria impedido de transmitir o PER/DCOMP logo em 1° de janeiro, dia seguinte à apuração do saldo do imposto, consoante o art. 6° da Lei n° 9.430/96.
    Primeiro, porque, como mencionado acima, as operações realizadas pelo contribuinte sujeitas à tributação do IRPJ, as possíveis deduções na sua base de cálculo e os montantes já recolhidos ao longo do ano-calendário devem estar consignadas no LALUR, apurando-se, a partir desses registros contábeis, qual o seu lucro real. Desse modo, até para aferir a existência de saldo negativo do IRPJ e da CSLL (cuja base de cálculo deve ser apurada pelo mesmo critério do IRPJ, no caso dos contribuintes optantes pelo lucro real, nos termos do art. 28 da Lei n° 9.430/96) — e, portanto, informá-lo na declaração de compensação - é necessário que todas as informações referidas acima já constem do livro fiscal.
    Segundo, porque o dia 31 de julho é tão somente o último dia para a entrega da ECF. É perfeitamente possível que o contribuinte, pretendendo compensar o saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado até 31 de dezembro do ano anterior, transmita a ECF logo no dia 1° de janeiro do ano seguinte.
    Desse modo, não se pode falar na criação de nova hipótese de compensação vedada, para além das previstas no art. 74, §§ 3° e 12, da Lei n° 9.430/96, mas apenas de condicionamento para a inclusão de determinado crédito (saldo negativo de IRPJ e CSLL) na declaração de compensação, com vistas a viabilizar o exame por parte do Fisco acerca da existência dos créditos declarados.
    Tal providência é necessária, diante da indisponibilidade do crédito público, porque, consoante o art. 74, § 2 2 , da Lei n° 9.430/96, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente